Tribunal: TJMT
Processo: 1034705-37.2019.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034705-37.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TECVERDE ENGENHARIA S.A. - CNPJ: 10.685.570/0001-16 (APELADO), PAULA FELIZ THOMS - CPF: 066.776.359-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULA ROMAGUERA MELLO - CPF: 093.980.809-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM RAZÃO DA EXPRESSIVIDADE DO PROVEITO ECONÔMICO – PRECEDENTE QUALIFICADO – TEMA 1.076/STJ – DESCABIMENTO – REDUÇÃO PELA METADE – NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 90 § 4º DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Por força das teses paradigmas fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que não se afigura no caso em espécie.

2 – No caso concreto não houve reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento da obrigação, não incidindo o artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

3 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL Nº
1034705-37.2019.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
TECVERDE ENGENHARIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória nº 1034705-37.2019.8.11.0041, reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue ao recolhimento do ICMS, uma vez que não há circulação de peças pré-moldadas, visando empregar o material na prestação do serviço de construção civil, bem como condenou o Apelante
em honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que
não houve lançamento fiscal pelo Órgão Fiscalizador. Aduz que não apresentou contestação ou resistência à pretensão dos autos, sendo que deve ser afastado a responsabilização nos ônus sucumbenciais, bem como o honorário fixado pelo Juízo Singular é excessivo e desproporcional, o que a seu ver merece redução.

Requer o provimento do Recurso de Apelação, visando reformar a sentença do Juízo Singular, com o fim de
inverter os ônus sucumbenciais e, subsidiariamente, a redução da verba honorária, utilizando-se do critério da equidade, com a redução pela metade (id. 95596160).

Em Contrarrazões, o Apelado discorre pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (id. 95596164).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra.
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, discorre sobre a desnecessidade de intervenção (id. 103501498).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória nº 1034705-37.2019.8.11.0041, reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue ao recolhimento do ICMS, uma vez que não há circulação de peças pré-moldadas fabricadas, visando empregar o material na prestação do serviço de construção civil, bem como condenou o Apelante em honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Conforme se evola da sentença recorrida, o Juízo Singular acolheu a tese de inexistência da relação jurídico tributária e, consequentemente, condenou o Apelante
em honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, conforme parte da sentença abaixo reproduzida:

A requerente pretende a obtenção de tutela jurisdicional de natureza declaratória, a fim de ver reconhecida a inexistência de relação jurídico-tributária nas prestações de serviço que realiza, na área de construção civil, onde precisa fazer o transporte de pré-moldados do Estado de origem, para esta unidade da Federação, a fim de cumprir com o objeto dos contratos celebrados e outros que venha a celebrar.

Analisando a documentação que acompanha petição inicial, verifico que o requerido tem razão quanto às suas alegações de ser prestador de serviço na área de construção civil.

Nesse caso, os contratos que acompanham a inicial comprovam a sua contratação para a edificação de estruturas, utilizando o “Sistema Construtivo Tecverde”, mediante o emprego de estruturas pré-moldadas.

Inclusive, a Proposta Técnica de ID 22400396, para a realização de edificações no Município de Aripuanã-MT, demonstra a técnica de construção e o emprego das estruturas pré-moldadas em contrato a ser cumprido neste Estado.

De fato, diante do objeto social da empresa e dos contratos que acompanham a petição inicial, é possível afirmar que a autora não é contribuinte do ICMS, pois na qualidade de empresa da construção civil, presta serviços, o que a enquadra como contribuinte do ISSQN, nos termos do item 7, da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar n. 116, de 31 de julho de 2003.

A questão referente à incidência do ICMS para empresas da área da construção civil já foi objeto de análise pelo E. STJ, que em sede de recursos repetitivos, sedimentou entendimento quanto à impossibilidade de cobrança do tributo, ainda que a título de diferencial de alíquotas.

(...)

É necessário observar, apenas, que embora o caso concreto não se trate de aquisição de insumos de terceiros, o fato de a parte autora fabricar as partes pré-moldadas, que emprega na prestação do serviço de construção civil, não desnatura a sua qualidade de contribuinte do ISSQN e tampouco afasta a aplicação da jurisprudência mencionada, pois, como já apontado mais acima, não há circulação da mercadoria, mas sim o seu emprego, como insumo, para a prestação de um serviço de edificação de estruturas.

Sendo assim, diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial para ratificar a tutela de urgência deferida e DECLARAR a inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue ao recolhimento do ICMS nas remessas das estruturas produzidas em “Wood Frame”, por ela fabricadas e utilizadas nas obras de construção civil que executa, ou que venha a executar, contratadas pelo regime de empreitada ou subempreitada global, tendo em vista que não há fato gerador do referido tributo nessa situação.

Advirto a empresa autora quanto a necessidade de promover a adequada escrituração fiscal da remessa/transporte da mercadoria, de modo a demonstrar que o insumo transportado se destina especificamente a execução dos serviços objeto dos contratos de construção civil vigente ou que vier a celebrar com terceiros.

Sem custas nos termos do inciso I, do art. 3º, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Condeno o requerido em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §3º, I c/c §4º, III, do CPC.

Tratando-se de sentença fundamentada em súmula de tribunal superior, bem como em acórdão proferido pelo STJ em sede de demandas repetitivas, esta sentença não está sujeita à remessa necessária ao Segundo Grau de Jurisdição, nos termos do art. 496, §4º, I e II, do CPC.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.
(id. 95596157)

Extrai-se dos autos que o Apelado ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributário, visando afastar eventual recolhimento de ICMS sobre estruturas produzidas em “Wood Frame”. Entretanto, constata-se que não houve recolhimento do imposto acerca da mencionada atividade. Também o Apelante não aplicou nenhuma restrição ou apreensão de material acerca do presente caso, bem como não houve apresentação de contestação ao pedido formulado na inicial.

Acerca de honorários advocatícios, os §§ 2º e 3º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, dispõem:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

A partir dos dispositivos legais supracitados, infere-se que, em se tratando de honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública seja parte, além de manterem relação com o proveito econômico da ação, devem ainda considerar a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido pelos patronos das partes, observados os percentuais dispostos no § 3º do mencionado artigo.

Neste aspecto, à fixação do valor da verba honorária deve observar os critérios e parâmetros do artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.
In casu
, o Apelado atribuiu o valor da causa em R$ 100.000,00, de modo que não se trata de valor irrisório, portanto, a norma e o percentual a ser aplicado varia entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% (§ 3º, inciso I), observando o grau de complexidade da demanda, o tempo de sua tramitação e o trabalho desenvolvido pelos procuradores das partes, além da relação com o proveito econômico da ação.

Neste contexto, a verba honorária fixada pelo Juízo Singular em 10% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa atende aos preceitos dos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça fixou o Tema n. 1.076, com a seguinte tese:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Outrossim, a fixação por equidade é medida subsidiária para os casos que o “proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo”, o que não é o caso dos autos.

No que se refere ao pleito de redução, o Apelante invoca o artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

No caso concreto, observa-se que não houve reconhecimento do pedido e cumprimento da prestação. Assim, não incide o dispositivo invocado.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Em decorrência da previsão do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária em 1%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022